Tribunal: TJES
Processo: 5003975-67.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003975-67.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMPREENDBRAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003975-67.2021.8.08.0047

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: EMPREENDBRAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO DA DÍVIDA. TERCEIRO ENVOLVIDO NA LIDE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

O autor relata, em síntese que, juntamente com o Requerido, atuou no polo passivo da ação movida por ORMAN CEZANA, que tramitou no 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL de São Mateus, sob o nº 0006423-79.2013.8.08.0047, que culminou com a condenação em acórdão dos requeridos SOLIDARIAMENTE ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros e correção monetária a partir do arbitramento. Aduz ter efetuado o pagamento de sua parte em 08/08/2018 (R$ 2.098,10), todavia, foi surpreendido ao receber intimação de execução suplementar a fim de quitar a parte do requerido já que o mesmo não adimpliu a parte que lhe cabia, tendo efetuado o depósito judicial do valor de R$ 3.136,42 em 31/10/2018. Em que pese a tentativa de solução extrajudicial do problema, não obteve êxito, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição integral do valor.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
2887270
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
2887267
), aduz que a condenação imposta na sentença merece correção, eis que o autor apresentou valor desproporcional e não condizente com o valor executado, pois considerando que eram 3 Requeridos, o valor da cota-parte do DETRAN/ES seria, apenas, de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atualizado de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
2887248
), modificada pela decisão de embargos declaratórios ao ID.
2887268
, dispôs que:
“Assim sendo, deverá a autarquia ré restituir à parte autora a quantia de
R$ 3.136,42 (três mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos)
, acrescido de correção monetária desde o último pagamento realizado e de juros legais a partir da citação neste processo. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrida tenha aduzido a existência de terceiro, também solidariamente responsável pela execução, o ora recorrente não foi capaz de comprovar o alegado, motivo pelo qual coaduno com o entendimento do juízo a quo.

Observo que a r. sentença exarada no processo de origem, colacionada aos autos pela recorrida (ID.
2887173
) é clara e evidente ao indicar como requeridos apenas as partes deste processo, quais sejam o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e EMPREENDEBRÁS DEPÓSITO DE VEÍCULOS.

Apesar de constar o Estado do Espírito Santo como parte no processo originário, o relatório da sentença não faz qualquer menção a sua participação nos autos, haja vista que realizada a síntese das defesas apresentadas, e, tampouco, decretada a sua revelia, tendo todo o comando decisório ficado restrito a participação de apenas duas partes passivas.

A ora recorrida também comprovou nos autos os cálculos (ID. 2887169), o pagamento da parcela a ela atribuída (ID.
2887179
) e pagamento da parcela suplementar, referente à ora recorrente (ID.
2887181
e ID.
2887183
).

Outrossim, o ora recorrente não comprovou a existência de terceiro relacionado à lide em comento, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, motivo pelo qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado em 10% sob o valor objeto da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.